Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-09.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700461-09.2021.8.07.0006 RECORRENTE: PETERSON JHONNY DE LIMA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INVIÁVEL. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL PESSOAL CORROBORADO POR DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM O DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MENORIDADE RELATIVA. ATENUAÇÃO DA PENA EM MAIOR PROPORÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado e corrupção de menores imputados ao réu na denúncia, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima e pelos policiais, pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima e confirmado em Juízo, mostra-se incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. O mero argumento de que a conduta do réu “merece a reprovação social, porquanto presente o pleno conhecimento sobre a ilicitude do fato” não é fundamento hábil a desabonar a circunstância judicial da culpabilidade, pois se confunde com o próprio elemento subjetivo do tipo (dolo) e com a exigibilidade de conduta diversa (culpabilidade restrita), que não devem servir para guiar o juiz na fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria. 3. A culpabilidade prevista como circunstância judicial no artigo 59 do Código Penal, que deve ser avaliada conforme o grau de reprovabilidade da conduta, não se confunde com a culpabilidade que compõe o conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa). 4. No tocante às circunstâncias do crime, consoante jurisprudência dominante, existindo mais de uma causa de aumento de pena, é plenamente possível o deslocamento de uma delas, para a fixação da pena-base, mantendo a outra para majorar a pena na terceira fase, o que não configura infringência ao artigo 68 do Código Penal. 5. Não obstante o entendimento jurisprudencial de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena na segunda fase, em observância à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, inclusive, firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, a presença de atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática dos crimes de roubo e corrupção de menor, ante a insuficiência de provas da autoria dos delitos, pois não foi ouvida nenhuma testemunha e nem foram observados os requisitos legais exigidos para o reconhecimento do acusado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “no caso, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento pessoal extrajudicial; outros elementos corroboraram a condenação (...) A vítima relatou que saiu do veículo e os assaltantes fugiram no automóvel com seus pertences. Imediatamente ela comunicou o crime à polícia que enviou comunicado, via rádio, aos policiais em patrulha. Com isso, horas depois, o carro foi localizado abandonado e três indivíduos com características semelhantes à descrição da vítima estavam próximos. Nessas circunstâncias, o réu foi encaminhado à delegacia, ocasião em que a vítima o reconheceu, com absoluta segurança e presteza, como sendo o indivíduo que roubou o veículo em companhia de outras duas pessoas; como também reconheceu os adolescentes. (ID 29612358). Embora o reconhecimento pessoal tenha sido realizado somente com o réu, o procedimento ocorreu horas depois do crime, tendo o réu sido preso próximo ao veículo roubado e na companhia dos adolescentes que confirmaram a prática do roubo. Nesse cenário, ainda que os adolescentes tenham negado o envolvimento do réu, único imputável do grupo, as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciaram a autoria delitiva imputada a ele, o que foi confirmado pelo reconhecimento da vítima na fase de inquérito e em Juízo. Nesse ponto, cumpre relembrar que a palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão, no caso em apreço, para ser desacreditada, pois foi prestada de forma segura, sem nenhum indício de parcialidade. Notadamente porque o réu e os adolescentes estavam com o rosto descoberto, o que evidentemente possibilita o reconhecimento a partir de suas características físicas (fisionomia, cor de pele e altura) e dos seus trajes, utilizados no momento do crime. Nesse contexto, conclui-se que o reconhecimento pessoal extrajudicial foi apenas uma das provas que levaram à imputação ao réu da autoria delitiva dos crimes em análise” (ID 40371533). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o STJ possui o entendimento no sentido de que “concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 25/3/2022). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. 4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3o c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FALSA IDENTIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, além de a vítima ter descrito as características do paciente e o reconhecido, por meio de foto, perante a autoridade policial, o reconhecimento foi confirmado, sem dúvidas, em juízo. Ademais, o paciente foi preso em flagrante, poucas horas depois do crime, ao desembarcar da garupa de uma motocicleta pilotada por outro agente que logrou fugir, e entrar no veículo roubado, com as chaves originais, e tentar liga-lo, quando foi surpreendido pelos policiais que estavam em campana. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 746.378/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025